Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. FIANÇA. DIREITO DE REGRESSO. CO-FIADORES. RESPONSABILIDADE DOS CÔNJUGES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
1. Havendo pagamento da dívida pelo fiador, terá este assegurado o direito de regresso pelo valor dispendido, a teor do disposto no artigo 831 do CC.
2. A despeito de se admitir que os cônjuges afiancem de forma conjunta, esse não é o caso dos autos, visto que os cônjuges, assinaram o ajuste apenas para fim de outorga uxória, e não para se responsabilizar também pela dívida.
3. O fiador, na ação de regresso, tem direito a juros desde o dia que efetuou o pagamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.